Tribunal: TJMT
Processo: 1002563-87.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002563-87.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CRISTINA RIBEIRO CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 034.114.831-80 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), CRISTINA RIBEIRO CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 034.114.831-80 (RECORRIDO), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – BANCO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ORIGEM DO DÉBITO E
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ACOLHIDO – INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Pretensão recursal da parte autora é a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório. O reclamado sustenta o reconhecimento da prescrição e, subsidiariamente pugna pela improcedência da ação.

2.
Diante da negativa da parte autora em ter celebrado contrato com a empresa promovida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

4.
A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

6.

Quantum
indenizatório que merece majoração para R$ 8.000,00 (oito mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Recursos conhecidos. Recurso da Reclamante improvido. Recurso da Reclamada parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos em face da sentença de parcial procedência dos pedidos que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento que a empresa Reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes.

A Reclamada sustenta a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença.

A reclamada, nas razões recursais, requer o reconhecimento da prescrição e, subsidiariamente a improcedência dos pedidos iniciais, argumentando que o autor contratou seus serviços e que a inscrição negativa é lícita, em caso negativo pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

O juízo
a quo
concedeu a gratuidade de justiça à Reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Prescrição

A reclamada suscita a prescrição da pretensão de reparação civil, ao argumento de que a inscrição da Reclamante ocorreu em 10/02/2017 e a ação foi ajuizada em 23/02/2021, tendo ocorrido a prescrição trienal.

Contudo, diversamente do sustentado pela Recorrente, diante da impossibilidade de precisar o momento da ciência da lesão decorrente da negativação, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da
Actio Nata
.

No caso em apreço, a parte reclamante informa na exordial que tomou conhecimento da inclusão de seu nome, na base de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no momento que foi realizar uma compra no comércio local, pela consulta em seu CPF, em 10/09/2020.

Ante o exposto, não decorreu o lapso prescricional de 03 (três) anos (inciso V, do § 3o, do artigo 206, do Código Civil) entre a data da ciência da negativação e a propositura da presente ação.

Preliminar
rejeitada
.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de majoração do valor da indenização por danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela parte Recorrida, juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a existência de relação jurídica entre as partes, contudo, não logrou êxito em comprovar a contratação dos serviços e, consequentemente, a utilização deste, posto que, no momento oportuno, limitou-se a sustentar a existência de relação jurídica entre as partes, entretanto, meras alegações, desacompanhadas de meios de provas hábeis, não possuem veracidade para comprovar a relação jurídica entre as partes.

Portanto, a parte Reclamada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa, ou
seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Entretanto, entendo que a sentença de primeiro grau merece reforma, no que tange a condenação por danos morais, pois, verifica-se que durante a instrução processual foi comprovada a existência de negativações preexistentes em nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, cuja exclusão ocorreu somente após a inscrição do débito discutido neste processo, conforme extrato SCPC juntada a contestação, veja-se:

-
Negativação discutida:

Banco do Bradesco S/A- R$ 91,50 –
Inscrito em 05/04/2017

-
Anotação Preexistente:

- Caixa Econômica Federal

R$ 250,93 – Inscrito em 18/01/2015 – Exclusão em 07/10/2018
;

- Energisa Mato Grosso / Dist. Ener. S. São Paulo

R$ 118,18 – Inscrito em 11/12/2015 – Exclusão em 14/04/2017
;

- Energisa Mato Grosso / Dist. Ener. S. São Paulo

R$ 124,04 – Inscrito em 04/08/2016 – Exclusão em 23/08/2017
.

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que estas inscrições não sejam legítimas.

Ainda que a referida inscrição tenha sido excluída do cadastro de proteção ao crédito, tal fato ocorreu em data posterior à de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não sendo a exclusão daquela suficiente para afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que não restou comprovado que foi indevidamente anotada, tampouco que referida restrição seja decorrente do reconhecimento (judicial ou extrajudicial) da inexigibilidade do respectivo débito.

Nesse sentido, é o entendimento já proferido por esta e. Turma Recursal (TJ-MT 10298466120208110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021).

Desse modo, não demonstrada a ilegitimidade do débito cujo registro foi excluído após a inclusão da decorrente do débito discutido nestes autos e, por consequência, mantida a inidoneidade do seu registro em órgão de proteção de crédito, o caso é de aplicação da Súmula 385, do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Reclamante e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

E,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Reclamada e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a condenação por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022